Tribunal: STF
Processo: Rcl 59142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sumaré contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia, nos autos do Processo nº 0005480-56.2021.8.26.0152, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na ação em referência proposta pela Clínica Médica Rochdale Ltda em desfavor do Instituto Social Saúde Resgate a Vida [ISSRV], narra o reclamante que “foi determinado pelo E. Juízo a penhora sobre eventuais créditos que o requerido tenha a receber da Prefeitura Municipal de Sumaré até o limite do débito exequendo”, tendo em vista que “possui firmado com a executada [ISSRV] o Contrato de Gestão de n° 005/2019, celebrado aos 23/01/2019”.



    Defende que a autoridade reclamada acabou por violar 



    “os princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 - MC e 275.”  



    Aduz, quanto ao pedido de tutela de urgência, que 



    “resta demonstrada a probabilidade de procedência da presente Reclamação e a relevância de sua fundamentação, eis que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio a constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público (da forma como determinado pelo Juízo a quo na decisão recorrida)”



    Assevera, ainda, que 



    “[o] cumprimento da combatida decisão judicial pelo Município-impetrante irá interromper imediatamente o repasse das verbas públicas ao reclamado, o que, por conseguinte, certamente, causará a interrupção do atendimento médico aos munícipes, caracterizando-se assim, o fumus boni juris.”



    O Município de Sumaré requer que 



    “a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    (...)



    d) ao final, a cassação da decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível Cotia -SP, Processo 0005480-56.2021.8.26.0152, tendo como autor Clínica Médica Rochdale Ltda e como requerido Issrv - Instituto Social Saúde Resgate A Vida, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    Na presente ação, questiona-se atuação do juízo reclamado que, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito constituído em favor da Clínica Médica Rochdale Ltda., instou o Município de Sumaré a depositar valores concernentes a créditos que Instituto Social Saúde Resgate a Vida eventualmente tenha a receber em razão de contrato administrativo firmado entre si.



    Em resposta às informações solicitadas, a autoridade reclamada consignou que deferiu a constrição de valores vinculados ao contrato celebrado entre o ente público e a ISSRV (e-Doc 15).



    Entendo, assim, que a decisão reclamada afronta à tese consignada na ementa da ADPF nº 1.012, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado quanto à vedação de “bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde”. Vide: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, Tribunal Pleno. Min. Rel. Edson Fachin,, DJe de 19/12/2022)



    Colaciono, ainda, ementa do seguinte julgado em sede de reclamação envolvendo as partes desta reclamação:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 59513 ED, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 15/06/2023)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0005480-56.2021.8.26.0152, da 3ª Cível da Comarca de Cotia, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 485/AP e 1.012/PA.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente